Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS. SUCUMBENCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-A mora ou o inadimplemento é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução do negócio jurídico, quando o cumprimento da prestação já não é útil do credor.

-A restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC, porque a resolução do contrato se deu por culpa da incorporadora/construtora contratadas.

-Havendo atraso na entrega de imóvel por culpa da incorporadora, é possível a rescisão do contrato com a devolução dos valores já pagos sem retenção de quantia.

-Quanto aos honorários, a sucumbência mínima do réu porque essa somente ocorre quando a perda é tão ínfima que é comparada à vitória. Na questão, o autor, de fato, requereu a nulidade da clausula de tolerância, mas essa sucumbência não interferiu no resultado pretendido conforme a causa de pedir. Assim, é possível concluir que a perda foi tão ínfima que não se pode considerar sucumbência.

-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.